Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. FUGA. FALTA GRAVE. RECAPTURA APÓS 78 DIAS. ALEGADA NECESSIDADE DE CUIDADOS DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. REGRESSÃO DO REGIME E REVOGAÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS. LEGALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir (art. 50, II, da LEP), sendo incontroverso nos autos que o agravante se evadiu do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e fora agraciado com trabalho externo.
2. A alegação de que esteve cuidando de sua companheira, que enfrentava problemas de saúde, vem desacompanhada de qualquer documento comprobatório. Ademais, havia meios legais para possibilitar a atenção do agravante para a companheira, desde que comprovada nos autos a enfermidade.
3. O fato de possuir bom comportamento carcerário e ter cumprido boa parte da pena em regime fechado não tem o alcance ora almejado, em face das consequências do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, acarretando não só a regressão do regime como, também, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação da pena e o indulto), nos moldes do entendimento já sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça
4. Recurso desprovido.